Tribunal: TJMT
Processo: 1004982-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004982-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO COIMBRA DO AMARAL - CPF: 284.220.231-72 (RECORRENTE), NUBIA CRISTINA PINTO FELFILI - CPF: 053.665.901-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004982-22.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Aparecido Coimbra do Amaral

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor comprova que solicitou a alteração do plano pós-pago para o plano pré-pago, fato confirmado pela empresa de telefonia e esta permanece enviando faturas para pagamento, a meu ver, resta configurada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, pelo dano moral sofrido, ante a tentativa de resolução administrativa, sem sucesso.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Alega o Recorrente que mantinha linha pré-paga com a Requerida e decidiu alterar para plano controle, formalizando contrato, cujo valor mensal do serviço seria de R$ 54,99. No entanto, nos meses que se seguiram, passou a ser cobrado valores que variavam entre R$ 6,99 a R$ 45,39. Que solicitou o cancelamento do plano, em duas oportunidades e, ainda assim, permaneceu recebendo as faturas para pagamento.

Pois bem. Conforme consta das afirmações e provas juntadas nos autos, não se trata o caso de cancelamento da linha telefônica, mas alteração do plano pós-pago para o plano pré-pago.

O Autor fez prova da tentativa administrativa de realizar o cancelamento do plano em 28/07/2020 e 22/11/2020. A Requerida em sua defesa, confirma que o Autora entrou em contato para cancelar o plano, informando que o cancelamento havia sido retido por argumentação. No entanto, na tela sistêmica anexada, consta que o “status” do cliente estava como CANCELADO, em 31/07/2020, conforme se segue:

Se o plano estava cancelado desde 31/07/2020, certo é que as faturas posteriores a esta data são indevidas.

Em que pese a Requerida justifique a emissão das faturas pela utilização da linha telefonia, diante dos documentos apresentados é evidente que o Autor foi induzido ao erro, acreditando que a Requerida tinha alterado o plano pós-pago para o plano pré-pago e permaneceu utilizando a linha, acreditando que o serviço tinha sido modificado, o que configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar, pelo dano moral sofrido, ante a tentativa de resolução do problema administrativamente, sem sucesso.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser acolhido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021